Tribunal: TJSP
Processo: 1014273-50.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Contrato de prestação de serviços - Contrato bilateral - Necessidade, para que o contrato seja reputado como título hábil a instruir a execução, a comprovação por parte do credor do cumprimento integral de sua obrigação - Artigo 787, c.c. artigo 798, I, alínea "d", do Código de Processo Civil - Obrigações que, com a realização da prova pericial, ficaram

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Contrato de prestação de serviços - Contrato bilateral - Necessidade, para que o contrato seja reputado como título hábil a instruir a execução, a comprovação por parte do credor do cumprimento integral de sua obrigação - Artigo 787, c.c. artigo 798, I, alínea "d", do Código de Processo Civil - Obrigações que, com a realização da prova pericial, ficaram delineadas, o que legitima o reconhecimento do ventilado contrato como título executivo extrajudicial - Fato que deve ser levado em consideração para o deslinde da causa, nos termos do art. 493 do CPC - Pleito do embargante de extinção da ação executiva por ausência de título hábil que deve ser rejeitado - Prova pericial que constatou a execução de 89,5% do aditivo contratual, o que equivale a R$ 67.531,44 - Parte significativa do contrato que havia sido cumprido, ensejando na obrigação do contratante, ora embargante, de pagamento proporcional dos serviços realizados (art. 614, do Código Civil) - Conclusões do perito que devem ser aceitas, já que estão bem fundamentadas - Honorários advocatícios como base de cálculo sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC) - Litigância de má-fé não configurada - Sentença mantida com alteração somente quanto a base de cálculo dos honorários sucumbenciais - Recurso do embargante parcialmente provido apenas para alterar a base de cálculo de cálculo dos honorários advocatícios a fim de incidir sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Sem arbitramento de honorários recursais, em razão da parcial procedência, ainda que mínima, do apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000885749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014273-50.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SPORT
CLUB CORINTHIANS PAULISTA, é apelado DECIVIL CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz que declarará voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY, JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22878
Apelação no 1014273-50.2017.8.26.0008
Apelante: Sport Club Corinthians Paulista
Apelada: Decivil Construções Ltda.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Contrato de
prestação de serviços - Contrato bilateral - Necessidade, para
que o contrato seja reputado como título hábil a instruir a
execução, a comprovação por parte do credor do cumprimento
integral de sua obrigação - Artigo 787, c.c. artigo 798, I, alínea
“d”, do Código de Processo Civil - Obrigações que, com a
realização da prova pericial, ficaram delineadas, o que legitima
o reconhecimento do ventilado contrato como título executivo
extrajudicial - Fato que deve ser levado em consideração para o
deslinde da causa, nos termos do art. 493 do CPC - Pleito do
embargante de extinção da ação executiva por ausência de
título hábil que deve ser rejeitado - Prova pericial que
constatou a execução de 89,5% do aditivo contratual, o que
equivale a R$ 67.531,44 - Parte significativa do contrato que
havia sido cumprido, ensejando na obrigação do contratante,
ora embargante, de pagamento proporcional dos serviços
realizados (art. 614, do Código Civil) - Conclusões do perito
que devem ser aceitas, já que estão bem fundamentadas -
Honorários advocatícios como base de cálculo sobre o valor da
condenação (art. 85, §2o, do CPC) - Litigância de má-fé não
configurada - Sentença mantida com alteração somente quanto
a base de cálculo dos honorários sucumbenciais - Recurso do
embargante parcialmente provido apenas para alterar a base de
cálculo de cálculo dos honorários advocatícios a fim de incidir
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo
85, § 2o, do CPC. Sem arbitramento de honorários recursais,
em razão da parcial procedência, ainda que mínima, do apelo.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 253-256, declarada à fl. 261,
cumpre acrescentar que os embargos à execução foram julgados parcialmente
procedentes, reconhecendo o excesso verificado em razão de entrega parcial dos
serviços contratados conforme apontou o laudo pericial, sendo exigível o valor referente
a 89,5% do aditivo contratual. Em razão da sucumbência preponderante do embargante,
impôs a ele o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% do valor atribuído à causa (R$ 127.367,11).
Apelou o embargante (fls. 263-270), alegando, em síntese, a
inexequibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação, porquanto não haveria
obrigação certa, líquida e exigível, em razão do descumprimento das cláusulas
contratuais pela apelada atinentes ao prazo para conclusão da obra e a medição da
mesma. Afirma que para o pagamento da quantia exigida pela recorrida, era necessária a
realização da obra de modo integral e posterior medição da mesma. Logo, inacabada a
obra, como concluiu o laudo pericial, não há que se falar em obrigação certa, líquida e
exigível, devendo os embargos à execução opostos ser julgados totalmente procedentes.
Insurgiu, por fim, em face dos honorários sucumbenciais, haja vista que houve a parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedência dos embargos à execução, com a condenação do valor referente a 89,5% do
aditivo contratual, razão pela qual os honorários devem ser aplicados sobre o valor da
condenação (R$ 67.531,44), e não com base no valor atribuído à causa.
Em contrarrazões (fls. 275-286) aduziu a apelada, em resumo, que a
execução está fundada em título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível,
ressaltando a falta de pagamento da obra faturada, concluída e integralmente entregue
ao embargante. Salientou que a prova pericial constatou a execução de 89,5% da obra,
sendo que a diferença entre medições em 10,5%, em caso de obra de reforma, é
perfeitamente aceitável e não configura inexecução do contrato, tampouco torna o título
inexequível. Por fim, postulou a majoração dos honorários advocatícios para 20% e
condenação do recorrente nas penas por litigância de má-fé, em razão da apresentação
de recurso meramente protelatório.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
O apelo manifestado pela embargante não comporta acolhimento.
Ingressou a embargada com ação de execução de título extrajudicial (fls.
36-40), baseada em contrato de prestação de serviços de reforma geral-aditivo-01,
firmado pelas partes em 06-08-2014 (fls. 26-28 e 29), cujo valor nominal e principal de
R$ 75.471,14 está estampado em nota fiscal no 167 (fl. 30).
O aludido contrato, segundo disposto em sua cláusula primeira, tinha por
objeto:
“1.1 Por esse instrumento, fica adicionado ao objeto do Contrato todo os
serviços descritos e detalhados no Aditamento no 1, datado de
15/04/2014, que é parte integrante deste Aditivo e serão executados pela
CONTRATADA
em
favor
do
CONTRATANTE,
mediante
o
fornecimento de mão de obra técnica especializada, materiais,
equipamentos, ferramentas, EPC's e EPI's, necessários para a execução.
1.2 Os serviços constantes no Aditamento no 1, datado de 15/04;2014
foram necessários para inclusão de serviços, e contemplam: piso
superior, vestiário e parte do antigo “bar mercadão”.
Cuidando-se de contrato bilateral, para que seja reputado como título
hábil a instruir a execução, não basta a simples juntada do contrato de prestação de
serviços, sendo imprescindível a comprovação por parte do credor do cumprimento
integral de sua obrigação, nos moldes do artigo 787, c.c. artigo 798, I, alínea “d”, do
CPC.
Como salienta HUMBERTO THEODORO JUNIOR:
“Na realidade, nos contratos bilaterais não há nem credor nem devedor,
pois ambos os contraentes são, a um só tempo, credores e devedores.
Aquele que pretender executar o respectivo crédito terá antes que deixar
de ser devedor, solvendo o débito a seu cargo e fazendo cessar a
bilateralidade do vínculo contratual. (...). O que descaracteriza o título
executivo é a iliquidez ou incerteza relativamente às prestações previstas
no título, não a sua bilateralidade. Se estas têm objeto certo e momentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precisos
para
sua
implementação,
uma
vez
comprovado
documentalmente o pagamento de uma delas, o contrato se torna
unilateral e aquele que já cumpriu a prestação a seu cargo terá contra a
outra parte título obrigacional certo, líquido e exigível” (“Curso de
direito processual civil”, vol. III, 50a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017,
no 179, ps. 262-263).
No mesmo rumo:
“Execução de título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços.
Embargos à execução. Contrato bilateral. Exceção do contrato não
cumprido. Exequente que não logrou demonstrar o cumprimento da sua
contraprestação na avença. Ausência de título executivo exigível. Falta
de interesse de agir para a tutela executiva. Embargos acolhidos. Recurso
improvido”. (TJSP; Apelação Cível 0006168-15.2013.8.26.0664; Relator
(a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro
de Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2016; Data
de Registro: 29/01/2016);

“Agravo regimental em agravo de instrumento. Processo civil. Contrato
de compra e venda. Título executivo. Prova do cumprimento da
obrigação pelo credor. Precedentes. 1. O contrato bilateral é considerado
título executivo, desde que o credor comprove o cumprimento de sua
obrigação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no Ag no 454.513-MT, registro no 2002/0063597-1, 3a Turma,
v.u., Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, desembargador convocado
do TJRS, j. em 18.8.2009, DJe de 1.9.2009).
Na espécie, o e-mail de autorização de cobrança, permitindo a emissão de
nota fiscal é prova inegável da realização dos serviços, da liquidez e exigibilidade do
título executado (fls. 82-84).
Ainda que assim não fosse, ou seja, caso, no momento do ajuizamento da
execução, a embargada credora não tivesse comprovado o cumprimento de sua
obrigação, o que a tornaria, em princípio, carecedora de título executivo dotado dos
requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783, do CPC), com a realização da
prova pericial em juízo (fls. 144-187 e 215-224), tais obrigações ficaram delineadas, o
que legitima o reconhecimento do ventilado contrato de prestação de serviços como
título executivo extrajudicial, fato que deve ser levado em consideração para o deslinde
da causa, nos termos do art. 493, do CPC.
Nessa linha de raciocínio, deve ser afastada alegação do embargante de
extinção da ação executiva por ausência de título hábil.
Consoante já exposto, com a realização da prova pericial, ficou
explicitado o cumprimento da obrigação pela embargada, bem como a quantificação
dessa obrigação. Em seu laudo pericial o expert concluiu que 89,5% do aditivo
contratual fora cumprido, o que equivale a R$ 67.531,44:
“Desta feita, este Signatário entende que restou comprovado a execução
de 89,5% do Aditivo, equivalente a R$ 67.531,44 (sessenta e sete mil,
quinhentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos)” (fl. 186).
Vê-se, pois, que grande parte dos serviços havia sido realizado a contento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e, havendo excesso de execução, cabe à embargante efetuar o pagamento dos serviços
realizados de forma proporcional, nos termos do artigo 614, do Código Civil.
As conclusões do perito estão bem fundamentadas, tendo sido
embasadas na análise dos documentos acostados aos autos, nas impugnações das partes,
bem como em vistoria realizada no local da obra, devendo ser aceitas.
Com relação ao valor dos honorários sucumbenciais, respeitado o
entendimento do nobre magistrado de primeiro grau, os honorários advocatícios devidos
ao patrono da apelada devem ser calculados com base no valor da condenação, nos
termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
Por fim, não se configura, pela mera interposição do apelo, litigância de
má-fé, razão pela qual fica afastada a aplicação de multa requerida nas contrarrazões de
apelação.
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso da embargante
apenas para alterar a base de cálculo de cálculo dos honorários advocatícios a fim de
incidir sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
Sem arbitramento de honorários recursais, em razão da parcial procedência, ainda que
mínima, do apelo.
MENDES PEREIRA

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22129
Apelação no 1014273-50.2017.8.26.0008
Apelante: Sport Club Corinthians Paulista
Apelada: Decivil Construções Ltda.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO
A r. sentença (fls. 253/256) julgou parcialmente
procedentes os embargos aviados pelo Sport Club Corinthians Paulista em face da
execução que lhe move Decivil Construções Ltda, para o fim de reconhecer o excesso
verificado em razão de entrega parcial dos serviços contratados conforme apontou o
laudo pericial, sendo exigível apenas o valor referente a 89,5% do aditivo contratual
(fls. 186).
Apelou o embargante Sport Club Corinthians
Paulista. Peço vênia para transcrever o relatório adotado pelo eminente Des. Relator:
Apelou o embargante (fls. 263-270), alegando, em
síntese, a inexequibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação,
porquanto não haveria obrigação certa, líquida e exigível, em razão
do descumprimento das cláusulas contratuais pela apelada atinentes
ao prazo para conclusão da obra e a medição da mesma. Afirma que
para o pagamento da quantia exigida pela recorrida, era necessária
a realização da obra de modo integral e posterior medição da
mesma. Logo, inacabada a obra, como concluiu o laudo pericial,
não há que se falar em obrigação certa, líquida e exigível, devendo
os embargos à execução opostos ser julgados totalmente
procedentes. Insurgiu, por fim, em face dos honorários
sucumbenciais, haja vista que houve a parcial procedência dos
embargos à execução, com a condenação do valor referente a 89,5%
do aditivo contratual, razão pela qual os honorários devem ser
aplicados sobre o valor da condenação (R$ 67.531,44), e não com
base no valor atribuído à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em contrarrazões (fls. 275-286) aduziu a apelada,
em resumo, que a execução está fundada em título executivo
extrajudicial líquido, certo e exigível, ressaltando a falta de
pagamento da obra faturada, concluída e integralmente entregue ao
embargante. Salientou que a prova pericial constatou a execução de
89,5% da obra, sendo que a diferença entre medições em 10,5%, em
caso de obra de reforma, é perfeitamente aceitável e não configura
inexecução do contrato, tampouco torna o título inexequível. Por
fim, postulou a majoração dos honorários advocatícios para 20% e
condenação do recorrente nas penas por litigância de má-fé, em
razão da apresentação de recurso meramente protelatório.
O recurso foi processado regularmente.
O voto proposto pelo nobre Relator dá provimento
em parte ao recurso da embargante apenas para alterar a base de cálculo de cálculo dos
honorários advocatícios a fim de incidir sobre o valor atualizado da condenação, nos
termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
Sem embargo do inconfundível conhecimento
jurídico do eminente Relator, ouso dele discordar, para o fim de julgar procedentes os
embargos e extinguir a execução, por ausência de título executivo pelas razões que
seguem:
A ação de execução está lastreada em Aditivo no 01
ao Contrato de Prestação de Serviços de Reforma Geral Ampliação Academia e
Pérgola e Churrasqueira, entendendo a embargada que se trata de título executivo
extrajudicial líquido, certo e exigível, consoante os artigos783 e 784, III do CPC, pois
nele consta a obrigação do embargante ao pagamento à exequente (ora embargada) da
quantia de R$ 127.367,11(cento e vinte e sete mil reais e trezentos e sessenta e sete reais
e onze centavos) conforme resulta de planilha de cálculo devidamente demonstrada com
todos os indicativos legais, juros e correção monetária, atualizados até maio de 2017.
Com efeito, consta do referido documento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cláusula Quarta: Remuneração:
4.1. Pela execução do objeto especificado neste Aditivo
conforme Aditamento no 1, datado de 15/04/2014, o Contratante pagará ao
Contratado o valor bruto total de R$ 75.471,14 (setenta e cinco mi, quatrocentos
e setenta e um reais e quatorze centavos).
...
4.4. Os vencimentos acima descritos constituem uma
expectativa e estão vinculados às medições que serão realizadas nas obras.
Assim, caso as medições dos serviços executados aponte atraso na execução os
pagamentos poderão ser retidos pelo contratante.
Conforme troca de e-mails entre as partes litigantes
restou demonstrado que a contratante dispôs expressamente que a “obra ainda não foi
concluída” (fls. 27 dos autos da execução). Some-se a isso que o embargante apresentou
resposta à notificação, aduzindo a existência de diferenças entre o que consta no objeto
e escopo do contrato e o que foi efetivamente medido; que não foram respeitados os
prazos previamente estipulados e que consta em contrato “a vinculação dos
pagamentos às medições”, além de ter verificado problemas estruturais nos serviços
prestados (fls. 33 destes embargos).
Pois bem. Dispõe o art. 783 do Código de Processo
Civil dispõe:
Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á
sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
Assim, com a devida vênia, o procedimento de
execução não é o meio viável a ser dispensado para a consecução do crédito da parte
exequente, uma vez que inexistente no ato da propositura da ação a prévia liquidez e
certeza do crédito, o que foi corroborado com a perícia. Nessa cadência, não se trata o
Termo Aditivo que instrui a execução de título executivo, visto que ausente a medição e
concordância da devedora, conforme cláusula 4.4. Dessa forma, “a apuração de fatos, a
atribuição de responsabilidades, a exegese de cláusulas contratuais, tornam necessário o
processo de conhecimento e descaracterizam o documento como título executivo (STJ, Resp
39567, Rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 15.12.93, DJU 7.3.94, p. 3663).
Nesse mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A certeza, a liquidez e a exigibilidade são requisitos
indispensáveis para o ajuizamento da ação executiva e referem-se,
respectivamente, à ausência de dúvidas quanto à existência do título que
consubstancia a obrigação, à quantidade de bens que é objeto da
obrigação e ao momento do adimplemento dessa obrigação. Faltando
qualquer dos três elementos, nula é a execução. A execução de contrato
de prestação de serviços advocatícios que estipula pagamento sobre
percentual de condenação em demanda judicial necessita de anterior
liquidação da sentença condenatória para que o contrato tenha liquidez. A
sentença condenatória foi liquidada quando da expedição de precatório e,
a partir de então, pode ser calculado o valor dos honorários devidos à
exequente. Antes desse marco, não se pode ter por líquido o valor
correspondente aos honorários advocatícios contratados” (STJ-4a T.,
REsp 932.910, Min. João Otávio, j. 5.4.11, DJ 12.4.11).
Diante do exposto, não se cuida de obrigação
decorrente de dívida líquida, certa e exigível, razão pela qual DOU PROVIMENTO a
apelação para julgar procedentes os embargos à execução e, por consequência, extinta a
execução por ausência de título executivo. Invertidos os ônus da sucumbência,
majorando-os para 11% sobre o valor da causa, por força do artigo 85, § 11 do CPC. É
como voto.
Ramon Mateo Junior
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO DE CAMPOS MENDES
PEREIRA
1307A557
6
9
Declarações de
Votos
RAMON MATEO JUNIOR
130DFBF6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014273-50.2017.8.26.0008 e o código de confirmação da tabela acima.